Tribunal: TCU
Processo: 038.703/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13770/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 038.703/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Josete Lyra Goncalves Torres (XXX.214.507-XX); Lucia Tobias Lopes Rocha (XXX.705.416-XX); Madalena Rosa Sant Ana Dias (XXX.337.166-XX); Maria da Gloria Pereira (XXX.090.101-XX); Maria de Lourdes Britto de Oliveira (XXX.887.263-XX); Terezinha Fidencio (XXX.968.779-XX); Terezinha Mesquita Araujo (XXX.060.183-XX); Valdete dos Santos Rocha (XXX.882.037-XX); Vanderlice Sant Anna Reina Sobrinho (XXX.378.985-XX); Veronica Lima da Silva (XXX.164.685-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.